Tribunal: TJES
Processo: 5005997-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: PAULO CESAR DA CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005997-67.2025.8.08.0012

RECORRENTES: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A, DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: PAULO CESAR DA CONCEICAO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por franqueadora e instituições financeiras contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos e de financiamento acessório. O consumidor alega desconhecimento dos termos do financiamento e a interrupção do tratamento devido ao fechamento da clínica. A sentença determinou o cancelamento dos débitos, a restituição de R$ 662,13 e o pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(i)
a franqueadora detém legitimidade passiva solidária;
(ii)
há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia;
(iii)
as instituições financeiras respondem por contratos coligados de financiamento; e (iv) estão configurados os danos morais e o dever de restituição.

RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pela rede de franquias, conforme entendimento do STJ.

A desnecessidade de prova técnica sobre a qualidade do tratamento, uma vez que a lide foca na interrupção do serviço e cobrança indevida, afasta a tese de incompetência do Juizado Especial.

Os contratos de prestação de serviço e de financiamento são coligados e funcionalmente interligados, o que impõe a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º e 25 do CDC).

A ausência de contrato legível e a falta de prova de informação clara ao consumidor (art. 373, II, CPC) caracterizam falha na prestação do serviço e justificam o cancelamento do ajuste e a reparação moral.

O valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A franqueadora e a instituição financeira que concede crédito vinculado exclusivamente à prestação de serviços odontológicos respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na execução contratual ou no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 332, 373, II, 487, I;

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ (Responsabilidade solidária de franqueadoras);

TJ-SP, Apelação Cível nº 1090895-81.2023.8.26.0002, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 28.02.2025;

Enunciados 11 e 32 do Sistema de Juizados Especiais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As requeridas
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A, DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PAULO CESAR DA CONCEICAO SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo os contratos em nome do autor junto à parte requerida sem qualquer ônus ao consumidor e todo e qualquer débito deles decorrentes, ficando os requeridos obstados de realizarem novas cobranças ao autor em razão dos contratos ora cancelados ou de realizar a negativação do nome do consumidor, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno solidariamente as requeridas ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento ao autor do valor de R$662,13, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma solidária, da quantia de R$ 6.000, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16747235 e 16747238), a recorrente ODONTOCOMPANY reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa ser apenas a franqueadora, jamais participando do negócio jurídico entre as partes. As recorrentes DM FINANCEIRA e CREDZ reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destacam que apenas são responsáveis por administrar o cartão, não tendo ingerência no cancelamento de uma transação.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 16747241 e 16747242).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ODONTOCOMPANY, o
“entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia’. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10908958120238260002 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado suscitada pela ODONTOCOMPANY, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). Não se está questionando a qualidade do tratamento, mas, tão somente, a sua interrupção e a continuidade de suposta cobrança indevida, o que não admite prova técnica.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
DM FINANCEIRA e CREDZ, é
evidente a relação de dependência entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e a proposta de cartão para financiamento, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de aparentemente independentes, são funcionalmente interligados. Com efeito, ambos os negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza o tratamento odontológico fornecido pela clínica, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de operação casada. Tanto a instituição financeira, quanto a loja, diante do consumidor, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo autor, nos termos estabelecidos pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, o cerne da questão é a alegação do autor de que desconhecia o financiamento de seu tratamento odontológico junto às requeridas DM FINANCEIRA e CREDZ, de forma que não foram prestadas informações claras e suficientes do que se tratava.

E a alegação me parece verossímil. Foi colacionado aos autos apenas uma
selfie
do autor, mais precisamente no ID 16747205 e um contrato totalmente ilegível no ID 16747205 - Pág. 4, não sendo possível verificar seus termos e a anuência do autor ao mesmo. Tal fato, por si só, já demonstra que as requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC.

Da mesma forma, resta claro pelas provas produzidas que o tratamento do autor fora interrompido pela requerida Sathler que parou de funcionar.

Assim, correto o cancelamento do contrato, com restituição do valor pago pelo autor, ou seja, R$ 662,13 (seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos).

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois o autor, aparentemente, foi induzido a realizar uma contratação não pretendida, prática comum em empresas que oferecem tratamento odontológico. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, toda angústia, ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)